Tribunal: STF
Processo: HC 110544
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo que a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal” (HC 107447, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011). Em igual sentido: RHC 91553, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; HC 101994, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011.



    2. O habeas corpus não é servil à pretensão de reapreciação dos fundamentos de decreto condenatório transitado em julgado, por não se admitir esse remédio constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    3. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em habeas requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, da CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes (HC 107.415, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011).



    4. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    5. In casu: (i) o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03); (ii) o impetrante alega que, em verdade, a arma foi apreendida dias antes de o Estatuto do Desarmamento entrar em vigor, bem como que a defesa técnica foi deficiente, que o paciente não foi intimado pessoalmente da decisão em sede de apelação e que a arma não foi periciada para aferir a sua potencialidade lesiva.



    6. A irresignação do impetrante deve ser veiculada em sede de revisão criminal, sendo vedado o conhecimento por esta Corte, pela via do habeas corpus, em evidente supressão de instâncias.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.